Tribunal: TJPA
Processo: 0810314-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810314-10.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: AGENOR SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Raimundo Holanda Reis
.

Belém, 17 de dezembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Agenor Santos Araújo, por intermédio da Defensoria Pública, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, de indeferir o pedido de prisão domiciliar.

Nas razões recursais, narra a defesa que (Id. 3827352):

O apenado encontra-se atualmente em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Isabel (CPASI), tendo contraído a covid-19 durante o cumprimento da pena em regime fechado, ou seja, dentro do cárcere. Ressalta-se que o apenado NUNCA CONSTOU EM QUALQUER LISTAGEM da autoridade penitenciária de grupo de risco, de forma que a Defensoria Pública do Estado do Pará só tomou ciência de que o apenado estava contaminado quando constatado que o apenado não fora transferido para o regime semiaberto sobre a justificativa de estar contaminado. Por sua vez, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ ao tomar conhecimento pelos autos de Execução Penal que o agravante contraiu o coronavírus dentro do cárcere, ingressou com pedido de Prisão Domiciliar, sendo negado pela autoridade agravada. <sic>

Roga pelo recebimento e provimento do recurso, para que seja deferida a prisão domiciliar em favor do agravante, embasado na Recomendação nº 62 da CNJ e demais medidas propostas pelo STF.

Aberta vista à recorrida (Id. 3827357), esta respondeu posicionando-se a favor do acolhimento e improvimento recursais.

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (Id.3827360).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 3872474).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

A pretensão de reforma não comporta guarida. Explico.

É cediço que o instituto da prisão domiciliar encontra-se disciplinado no art. 117 da LEP, pelo qual se busca garantir, entre outras coisas, a integridade física daquele que se encontra sob a custódia do Estado, quando acometido de enfermidade grave, tudo em cumprimento

ao

princípio

da

dignidade

da

pessoa humana, vejamos:

Art. 117.
Somente
se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave
; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante (...) (negritei)

Observo,
a priori
, que o agravante ainda não preenche os requisitos do art. 117 da LEP, pois não se encontra em regime aberto, condição para obter o benefício da prisão domiciliar, segundo a lei de execuções penais.

Todavia, é sabido que, em casos excepcionais, tem sido concedida a prisão domiciliar a condenados que, embora não estejam em regime aberto, possuem, comprovadamente, doença grave que provoque extrema debilidade física, e cujo tratamento não seja possível dentro da casa penal.

In casu
, não constato nenhuma situação excepcional que autorize tal concessão, vez que inexiste nos autos, informação de que o agravante se encontra em estado grave de saúde, tampouco de que pertencente ao grupo de vulneráveis da COVID-19 ou acerca da impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. A esse respeito, inclusive destacou o juízo executório (Id.3827364):

1.A Defesa mencionou o risco de contaminação pelo vírus do covid19.
2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o custodiado possui hernia inguinal, mas está estável hemodinamicamente, portanto está sob acompanhamento médico e medicamentoso.
3.O custodiado cumpre pena de 24anos e 5meses pela prática do crime de roubo majorado. 4.
A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intra cárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020-53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes,
o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orcamentárias/financeiras do Estado e o princípio da reserva do possív
el. 6. Embora a recomendação das autoridades de saúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença. Não nos parece razoável colocar, neste momento, uma pessoa em circulação social expondo-a a risco de contágio e, por consequência, possibilitando o contágio de familiares, aumentando exponencialmente o número de infectados e aumentando a sobrecarga do já caótico sistema de saúde local.

Importante observar que os presos podem estar submetidos a menos riscos de contaminação que o restante da sociedade em razão do isolamento ordinário inerente à prisão e que as casas penais dispõem de enfermaria com atenção médica exclusiva para atendê-los. Isso posto: 1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº 62 DO CNJ.

Em que pese constar resultado positivo para covid-19 do agravante (Id. 3827362-Pág. 2), já se passaram mais de seis meses da realização do exame e não há, nos autos, comprovação de que este ficou com sequelas da referida doença que não possam ser tratadas
no estabelecimento prisional em que se encontra ou que este não recebeu o tratamento adequado para tal
.

Ademais, informou a SEAP, através do ofício nº 2358/2020-DAB/GAB/SEAP/PA (Id. 3827363- Pág. 1), que suas unidades penitenciárias dispõem de espaço ambulatorial a nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidade e cirúrgicos, são encaminhados por meio da guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação da SESMA-DERE, para agendamento, de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo SUS. Ainda, que dispõe de viaturas e escolta para atendimento extramuros quando necessários.

Desse modo, não há razão às alegações do agravante.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. "A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie" (RHC n. 133.853/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020).

2. No caso dos autos, tendo o Tribunal de origem concluído pela ausência de comprovação da debilidade da saúde do paciente, o acolhimento do pleito defensivo demandaria, inevitavelmente, o revolvimento de fatos e provas, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 596.998/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 177, II DA LEP. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE E INEXISTÊNCIA DE ESTRUTURA PARA TRATAMENTO NO SISTEMA PENAL. IMPROCEDENTES. HAVENDO INFORMAÇÃO PRESTADA PELO SUPERINTENDENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ DE QUE O INTERNO ESTÁ RECEBENDO OS DEVIDOS CUIDADOS MÉDICOS, INCLUSIVE ATENDIMENTO EXTRAMUROS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM FALTA DE ESTRUTURA E DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO NO SISTEMA PENAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento pacificado perante a jurisprudência pátria que para fazer jus à prisão domiciliar o interno deve ser acometido de doença grave e provar que o estabelecimento prisional não possui condições de lhe oferecer a devida assistência médica;

2. Assim, mostram-se insubsistentes as alegações de que o Sistema Penal não possui condições de oferecer tratamento médico ao agravante e, esse fato, enseja o indeferimento do pleito, conforme se vê nos entendimentos do STJ e deste Tribunal de Justiça;

3. Ademais, diante do quadro clínico apresentado pelo recorrente não há evidências de que seu tratamento ou acompanhamento médico não possa ser adequadamente prestado.

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(2020.02670034-22, 215.930, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 17/12/2020